Tribunal: TJSP
Processo: 1501407-51.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Ameaça. Art. 147, CP. Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Art. 24-A, Lei no 11.340/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição - Impossibilidade – Autoria, materialidade e tipicidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Vítima que narrou os fatos de forma coerente e segura - Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa

Ementa:
Ameaça. Art. 147, CP. Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Art. 24-A, Lei no 11.340/06. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição - Impossibilidade – Autoria, materialidade e tipicidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Vítima que narrou os fatos de forma coerente e segura - Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar o recorrente, pessoa com quem manteve relacionamento amoroso e possui uma filha – Depoimento dos policiais que corrobora a versão acusatória – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocenta-lo - É claro, ainda, que para a configuração do crime de ameaça, não há necessidade de ter o agente vontade de fazer o mal anunciado, basta o dolo específico de intimidar. O que, ao reverso, restou amplamente comprovado nos autos - Anota-se, também, que o fato da ameaça ter sido proferida em suposto momento de raiva, não descaracteriza o delito, pois, conforme se sabe, parte significativa dessa espécie de crime se dá em contexto de ira do agente, não havendo que se falar, nesses casos, em atipicidade da conduta - Ainda que o réu estivesse sob a influência de bebida alcóolica quando do cometimento destes crimes, ainda sim, não se estaria diante de hipótese de inimputabilidade, vez que o agente ingeriu a mesma de forma voluntária. E o artigo 28, inciso II, do Código Penal é cristalino ao dispor que a imputabilidade penal não é excluída em razão da embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou pelo uso de substância de efeitos análogos - Não há que se falar em crime impossível, tampouco em ausência de dolo, pois não havia outra intenção do apelante, no momento dos fatos, diversa de causar medo na vítima, descumprindo as medidas protetivas – Condenação mantida. Penas: Mantidas – Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente específico. Regime: Necessidade de ser alterado para o inicial semiaberto, tendo em vista que os delitos são apenados com detenção. Dado parcial provimento ao recurso.